Tribunal: TJES
Processo: 5000058-29.2020.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000058-29.2020.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA DOMINGUES
RECORRIDO: NESTLE BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, somente o recorrido
DOELINGER & NOGUEIRA LTDA,
apresentou suas contrarrazões (ID. 2776621).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
MARIA EDUARDA DA SILVA DOMINGUES
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão possui contradição;
b)
que no acórdão consta condenação em danos morais no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) e R$1.000,00 (mil reais);
c)
que houve omissão quanto a fixação de honorários advocatícios;
d)
que seja sanado o erro material para que a condenação em danos morais seja no valor de R$1.000,00 (mil reais), bem como fixação de honorários advocatícios.

Pois bem, passe ao mérito dos Embargos de Declaração.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:
"I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atenderam aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, há erro material que macula o acórdão, pois, de fato, o acórdão possui dois valores fixados a título de danos morais.

Assim, onde consta [...] “
fixar a condenação no importe de R$400,00 (quatrocentos reais)
[...]”, deve ser substituído pela seguinte redação: “
fixar a condenação no importe de R$1.000,00 (mil reais)”
.

Quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios em relação aos recorridos, não há que se falar, eis que conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95
“
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado”.

Ou seja, somente quem recorreu pagará as custas, se vencido, não havendo incidência de condenação em honorários por parte da recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, somente para integrar o acórdão a seguinte redação: “
fixar a condenação por danos morais no importe de R$1.000,00 (mil reais)”
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL. VÍCIO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS). EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.